Tribunal: TJBA
Processo: 0505743-69.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505743-69.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JEFERSON DA CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
: DEFENSORIA PUBLICA DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA
. ROUBO
SIMPLES
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU PRESO EM FLAGRANTE
COM O BEM DA
VÍTIMA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA.
MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I.
In casu
, o recorrente foi condenado a uma pena de 04 (quatro) anos e 9 (
nove
) meses de reclusão,
além do
pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal.

II.

Não há que se falar em absolvição quando as provas carreadas aos autos ensejam a certeza autorizativa para o juízo condenatório, mormente porque,
logo após o crime
o acusado foi
preso em flagrante
ainda na posse d
a
res
furtiva

e
de
um simulacro de arma de fogo
.

Registre-se, ademais, que a grave ameaça restou configurada na medida em que o réu simulou portar arma de fogo – que depois descobriu-se tratar de um simulacro- e deu voz de assalto à vítima, circunstância que
torna incabível a desclassificação
do crime de roubo
para o delito de furto
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n°
0505743-69.2018.8.05.0039
, da Comarca de
Camaçari
, tendo como apelante
JEFERSON DA CRUZ DOS SANTOS
,

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.